Tribunal: TJMT
Processo: 1008323-91.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008323-91.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), CERAMICA SANTO ANDRE LTDA - ME - CNPJ: 33.006.073/0001-40 (EMBARGANTE), ANGELO NEI FERREIRA GOMES - CPF: 352.576.441-34 (EMBARGADO), ANGELO NEI FERREIRA GOMES - CNPJ: 03.249.166/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008323-91.2023.811.0000

EMBARGANTE: CERAMICA SANTO ANDRÉ LTDA

EMBARGADO: ANGELO NEI FERREIRA GOMES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
CERAMICA SANTO ANDRÉ LTDA
contra decisão proferida em Execução de título extrajudicial nº 0000548-51.2006.8.11.0028, cód. 12338 - Vara Única da comarca de Poconé/MT, em que se indeferiu o pedido de expropriação de bens.

O apelante embarga, alegando que, “
contra decisão proferida em Execução de título extrajudicial nº . 0000548-51.2006.8.11.0028, cód. 12338 - Vara Única da comarca de Poconé/MT, em que se indeferiu o pedido de expropriação de bens”.

Argumenta que
“o imbróglio surgiu em razão do não cumprimento de comando judicial pelo cartório de registro de imóveis de Poconé/MT em ação pauliana nº 0002474-04.2005.8.11.0028 proposta por terceiro em face do Embargado, reconhecendo a fraude nas transferências dos imóveis em comento; a sentença prolatada na ação pauliana nº 0000909- 68.2006.8.11.0028 que, levando em consideração o reconhecimento da fraude contra credores na ação pauliana 00002474-04.2005.8.11.0028 deixou de apreciar o mérito com relação aos imóveis registrados nas matrículas 1.153, 1.156, 10.724 e 11.087, sob o fundamento de já haver sentença com trânsito em julgado com a determinação do retorno dos imóveis alienados de modo fraudulento à massa patrimonial do Embargado, dando prosseguimento somente com relação ao imóvel registrado sob a matrícula 5.192.
”.

Em suma, requer o provimento do embargos (ID. 177890652).

Sem contrarrazões (id. 184237154).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
CERAMICA SANTO ANDRÉ LTDA
contra decisão proferida em Execução de título extrajudicial nº 0000548-51.2006.8.11.0028, cód. 12338 - Vara Única da comarca de Poconé/MT, em que se indeferiu o pedido de expropriação de bens.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
[...]
A controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão singular, que nos autos originários indeferiu a expropriação de bens penhorados e matriculados sob os nº 1.153, 1.156, 10.724, 11.087 e, também indeferiu o pedido para que o cartório proceda com os cancelamentos dos registros de modo a devolver a propriedade dos imóveis com matrículas descritas anteriormente para o nome do agravado.

A decisão
a quo
assim fundamentou:

“(...) Após análise conjunta dos processos, observa-se que o exequente omitiu alguns dados essenciais ao convencimento do juízo.

Isso porque, constata-se que a Ação Paulina nº 2474-04.2005.811.0028 foi protocolada em 20/12/2005.

Afere-se das matrículas 1.153, 1.156, 10.724 e 11.087 que a transferência entre ANTÔNIO XAVIER DE CAMPOS E RUITER JORGE DE CARVALHO foi averbada em 19/12/2005.

Assim, na ocasião do ingresso da Ação nº 2474-04.2005.811.0028, os imóveis não mais pertenciam ao Sr. Antônio.

Igualmente, a anotação nas referidas matrículas quanto a existência da ação só veio a ocorrer em 004/07/2006, após a transferência.

A ausência de anotação tornava impossível o conhecimento de terceiros quanto a existência da ação.

Tal circunstância o caracteriza como terceiro de boa-fé (Sr. Ruiter).

Naqueles autos, o requerente não incluiu o Sr. Ruiter como um dos requeridos, mesmo sendo o atual proprietário.

Dessa forma, na Ação Paulina a sentença proferida não pode ser oponível ao Sr. Ruiter, por não ser parte da ação, e, portanto, presume-se se tratar de terceiro de boa-fé.

Como terceiro de boa-fé o Sr. Ruiter não poderia ser prejudicado por sentença condenatória em que não lhe foi oportunizado o contraditório.

Assim, agiu corretamente o Cartório de Registros ao não efetivar o cumprimento da sentença para retorno dos bens ao nome do executado, Sr. Angelo, pois prejudicaria o terceiro estranho a ação.

Já na Ação Paulina nº 0000909-68.2006.811.0028 o Magistrado há época decidiu pela perda do objeto quanto as matrículas 1.153, 1.156, 10.724 e 11.087, por acreditar que já havia sido analisados nos autos nº 247-04.2005.811.0028 em relação ao Sr. Ruiter.

Todavia, NÃO HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO em relação ao Sr. Ruiter quanto as referidas matrículas.

Portanto, até decisão judicial em contrário, os imóveis de matrícula 1.153, 1.156, 10.724 e 11.087 pertencem a RUITER JORGE DE CARVALHO, motivo pelo qual não pode ser constritos na presente execução, por se tratar de propriedade de terceiro, conforme já mencionado na decisão retro.

Consigo ao exequente a impossibilidade de constrição em bens em nome de terceiros.

(...)

Em que pese a alegação de “conluio” entre o Sr. Ruiter e os executados, esta depende de instrução probatória e contraditório para a análise, não podendo ser presumida, pois a presunção é da boa-fé. (...)

Na espécie, examinados os autos em uma cognição sumária, tenho que os requisitos declinados para a concessão da constrição aos imóveis indicados pelo agravante, na origem e neste recurso, não restaram devidamente preenchidos, não havendo que se falar em reforma da decisão.

Da análise dos autos, extrai-se que o agravado transferiu os imóveis bem antes da execução, de modo que, na Ação Paulina não foi oportunizado ao novo proprietário, Ruiter, o contraditório e a ampla defesa, como bem consignou o magistrado singular.

Por sua vez, demonstrado que os imóveis não pertencem ao agravado desde antes do ingresso das ações judiciais, é inegável o perigo de dano inerente à natureza das medidas constritivas pleiteadas, consubstanciada na possibilidade de que o terceiro perca a posse do bem adquirido, presumidamente, de boa-fé.

Com efeito, estando suficientemente comprovada a posse de terceiro sobre os imóveis objetos da penhora, mostra-se escorreita a negativa da ordem de constrição, nos termos do artigo 687 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - PROPRIETÁRIO EXCLUÍDO DA LIDE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA NA COBRANÇA DE TARIFAS CONDOMINIAIS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - OBRIGAÇÃO 'PROPTER REM' - INDEFERIMENTO. - Satisfeita a comprovação da prova sumária da posse ou propriedade, nos termos do art. 678, do CPC/15, em embargos de terceiro, deverá ser deferido o pedido liminar de suspensão, não só da constrição judicial sobre os imóveis em discussão, como também deverá ser suspenso o cumprimento de sentença, por se tratar de ação de cobrança de tarifas condominiais dos referidos bens, na qual o agravante não figura como parte. - Tratando-se de cumprimento de sentença, cuja ação de conhecimento teve por objeto as tarifas condominiais, não há que se falar em desconstituição da penhora em sede liminar, por se tratar de obrigação 'propter rem'."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.079040-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2022, publicação da súmula em 17/02/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - LIMINAR - SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS - ART. 678, DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO. Demonstrada a posse exercida pelo embargante sobre o imóvel objeto da demanda, necessária se faz a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, conforme prevê o art. 678, do CPC. A matéria afeta à fraude deve ser apurada após a instrução processual, com a devida dilação probatória."
(Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.114117-1/001, Relator Des. Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 08/09/2021, Data da publicação da súmula: 08/09/2021).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - NEGÓCIO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - TEMA/REPETITIVO 243/STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. - De acordo com o previsto no artigo 674, CPC/2015, é legítima a oposição de embargos de terceiros por aquele que, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse ou na propriedade de seus bens. - A ausência de registro de transferência de titularidade de propriedade não obsta a defesa da posse por meio de embargos de terceiro. - Nos termos da Súmula nº 375 do STJ: 'O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente'. - Não tendo sido comprovada a má-fé na aquisição do imóvel e diante da inexistência de qualquer averbação de restrição judicial sobre o bem à época da alienação, presume-se lícita a posse do terceiro. - Recurso no qual se rejeita a preliminar e dá provimento ao agravo de instrumento."
(Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.553103-1/001, Relatora Desa. Lílian Maciel, Data de Julgamento: 11/08/2021, Data da publicação da súmula: 12/08/2021).

Além disso, ainda que o agravante sustente que o terceiro, Sr. Ruiter, esteja envolvido numa suposta fraude a execução, isso deve estar inegavelmente comprovado e não pode ser presumido, de modo que, com o transcurso da ação originária e com um maior lastro probatório, permitirá ao juízo singular verificar tal hipótese.

Consoante enunciado da Súmula 375 do colendo STJ:
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente",
o que, em sede de cognição sumária, não se verificou nos autos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.
”.

A parte embargante devolve as mesmas matérias, como se agravo ou recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Logo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“
[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023